Tribunal: TJES
Processo: 0016206-28.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Auxílio-Doença Acidentário; Assistência Judiciária Gratuita; Aposentadoria por Invalidez Acidentária; Parcelas de benefício não pagas
Data de julgamento: 2023-10-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0016206-28.2017.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL e outros

APELADO: SEBASTIAO RODRIGUES DE ABREU e outros

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÕES
–

REEXAME NECESSÁRIO
– DIREITO PREVIDENCIÁRIO – AÇÃO ACIDENTÁRIA – APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – INCAPACIDADE PARCIAL E DEFINITIVA – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO QUANTO À CONSOLIDAÇÃO DAS LESÕES – LIMITAÇÃO FUNCIONAL IDENTIFICADA – IMPOSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL EM RAZÃO DA IDADE AVANÇADA E DA
BAIXA
ESCOLARIDADE D
O
SEGURAD
O
– APOSENTADORIA CONCEDIDA –
IMPOSSIBILIDADE DE
DESCONTO DE EVENTUAIS SALÁRIOS – TEMA 1.013 DO STJ –
DEVIDO OS
DESCONTO DE OUTROS BENEFÍCIOS PAGOS PELA PREVIDÊNCIA
–
CORREÇÃO MONETÁRIA – INPC – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS ADEQUADOS E PROPORCIONAIS – RECURSO
S

CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS
– REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA PARA CONFIRMAR OS TERMOS DA SENTENÇA QUE NÃO FORAM MODIFICADOS.

1.
É cediço que para concessão de qualquer benefício acidentário faz-se mister a comprovação de três requisitos básicos: a prova do acidente, o nexo causal entre a doença e o trabalho, e a existência de sequela redutora da capacidade laboral.

2.
O laudo pericial produzido nos autos é conclusivo quanto à existência de nexo de causalidade entre a doença que acomete o autor e o seu trabalho, bem como o torna parcial e permanentemente incapacitado para o trabalho.

3.
A concessão do auxílio-doença, nos termos do artigo 59 da Lei n° 8.213/91, pressupõe que o segurado fique incapacitado para o trabalho por mais de 15 (quinze) dias consecutivos e, para concessão de auxílio-acidente, que as lesões resultem em incapacidade parcial para o trabalho que habitualmente exercia, conforme artigo 86 da Lei n° 8.213/91. Por outro lado, no caso de ser considerado irrecuperável, será concedida a aposentadoria por invalidez, que ocorre quando se constatar o caráter de incapacidade total e definitiva para o trabalho.

4
.
De acordo com entendimento do STJ, para a concessão de aposentadoria por invalidez considera-se não somente os elementos previstos no art. 42 da lei 8.213/91, mas também aspectos socieconômicos, profissionais e culturais, de modo que,
in casu
, deve-se ponderar as especificidades que correspondem a idade e o grau de escolaridade do segurado.

5
.
O autor possui, atualmente, 57 (cinquenta e sete) anos e afirmou para o perito judicial que cursou apenas até a 3ª série do fundamental, ou seja, tem o primeiro grau de escolaridade incompleto. Assim, a sua reinserção no mercado de trabalho se revelará muito difícil, sendo devida a concessão de aposentadoria por invalidez no caso em apreço.

6
.
Quanto ao termo inicial para o pagamento da aposentadoria por invalidez, quando presente requerimento administrativo, este incide a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, descontando-se, a partir de então, eventuais valores pagos a título de qualquer outro benefício pela Previdência Social, ante a impossibilidade de cumulação de benefícios derivados de um mesmo fato gerador.

7
.
Em relação aos salários eventualmente recebidos em razão de seu retorno ao trabalho após cessação do auxílio-doença, segundo entendimento sedimentado no Tema 1.013 do STJ, o autor/apelante tem direito ao recebimento conjunto das rendas do trabalho exercido e do benefício previdenciário pago retroativamente.

8
.
Concernente à correção monetária, o c. STJ definiu em precedente vinculante que incide o INPC para fins de correção monetária em condenação de natureza previdenciária.

9
.
No que diz respeito ao percentual de honorários fixados na sentença recorrida, melhor sorte não assiste à autarquia previdenciária federal, na medida em que o valor de 15% (quinze por cento) sobre as parcelas vencidas até a sentença (súmula nº 111 do STJ) é justo e razoável para remunerar o trabalho do causídico do requerente.

1
0
.
Recursos conhecidos e parcialmente providos. Remessa necessária prejudicada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da 2ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade de votos, CONHECER do recurso de apelação cível interposto por INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, e, no mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, bem como, CONHECER do recurso de SEBASTIÃO RODRIGUES DE ABREU e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO e, ainda, JULGAR PREJUDICADA A REMESSA NECESSÁRIA, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de reexame necessário e de recursos de apelação cível interpostos por
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
e por

SEBASTIÃO RODRIGUES DE ABREU
,

contra r. sentença de fls. 151/155, proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Especializada em Acidente do Trabalho de Vitória – Comarca da Capital, que, nos autos da ação acidentária ajuizada por
SEBASTIÃO RODRIGUES DE ABREU
, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais
“para condenar
a autarquia previdenciária a
pagar a aposentadoria por invalidez acidentária, a partir de 10/07/2017 (data da citação), descontando-se, a partir de então, eventuais valores pagos a título de qualquer outro beneficio pago pela Previdência Social”.

Em suas razões recursais, acostadas às fls. 157/158, o apelante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
sustenta, em síntese, que:
I)
“
O risco social coberto pela aposentadoria por invalidez é o advento de incapacidade laborativa que não permita ao segurado exercer NENHUM TIPO DE TRABALHO. No presente caso, a perícia judicial (laudo fls. 98/110, complementado à f
l
. 130) atestou a existência de incapacidade apenas PARCIAL, abrangendo a função habitual e todas aquelas
que
exijam movimentação de cargas, subida e descida de escadas ou corrida, sendo cabível a reabilitação profissional. Logo, o único beneficio cabível, nos termos da lei, é o AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA.
” (fl. 158);
II)
“
O juízo a quo fixou o IPCA-E como índice de correção monetária, contrariando o que restou assentado no Tema 810 do STF (RE n° 870.947/SE com repercussão geral)
c
/
c
Tema n° 905 do STJ (Recursos Especiais nos 1.492.221/PR, 1.495.144/RS e 1.495.146/MG), que determinam a incidência do INPC.
” (fl. 158);
I
II
)
“
O juízo de piso fixou os honorários sucumbenciais em 15% das prestações vencidas até a sentença, acima, portanto, do patamar mínimo de 10% previsto no CPC, sem nenhuma justificativa.
” (fl. 158).

SEBASTIÃO RODRIGUES DE ABREU
, por sua vez, apresentou recurso de apelação às fls. 165/186, afirmando, em suma, que:
I)
“
Inobstante o Recorrente, mesmo incapaz, ter retornado ao trabalho, exercendo suas funções de maneira precária, colocando em risco sua saúde física, não há que se falar na impossibilidade de cumulação do benefício com o recebimento de salário.
” (fl. 168)
II)
“
As razões contidas
n
a sentença para fixar a data do início da aposentadoria por invalidez na data da citação válida não se sustenta, tanto pela existência de um requerimento administrativo, quanto pela evidência do mesmo quadro clínico em data anterior à citação.
” (fl. 176);
III)
“Merece, portanto, ser reformada a sentença, condenando a Autarquia
Recorrida a conceder a aposentadoria por invalidez acidentária desde a
data do requerimento administrativo (16/05/14).” (fl. 186).

Em breve escorço fático,
SEBASTIÃO RODRIGUES DE ABREU
ajuizou ação previdenciária com tutela de urgência em face de
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
sob a alegação de que laborava como auxiliar de carga e descarga quando, em 22/03/2014, foi vítima de acidente de trabalho que culminou em grave fratura no tornozelo esquerdo, bem como limitação na coluna e lombar, não possuindo, assim, mais condições de exercer suas atividades laborativas.

Narrou ainda, na exordial, que requereu benefício de auxílio-doença, sendo deferido o pedido administrativo em 16/05/2014 (fls. 17/18). Entretanto, o mesmo foi cessado em 15/10/2014, razão pela qual ingressou com a presente ação pleiteando a concessão do benefício de aposentadoria por invalidez desde a data do requerimento administrativo ou, alternativamente, a concessão de auxílio-doença ou auxílio-acidente desde a data que teve seu benefício cessado.

O magistrado
a quo
determinou a submissão do autor à perícia – realizada às fls. 98/110 – e, após manifestação das partes e do perito, proferiu a sentença ora recorrida.

Conforme cediço, para a concessão de qualquer benefício acidentário, faz-se mister a comprovação de três requisitos básicos: a prova do acidente, o nexo causal entre a doença e o trabalho, assim como a existência de sequela redutora da capacidade laboral.

Na seara do nexo de causalidade, cumpre salientar que não se exige que a atividade laboral seja a causa exclusiva do evento acidentário, desde que possua vínculo com a redução ou perda da capacidade de trabalho, ou seja, admite-se, para fins de caracterização do acidente de trabalho, a função laboral como concausa, nos moldes do artigo 21, inciso I, da Lei nº 8.213/91
1
.

Assim, verifica-se que o laudo pericial produzido nos autos é conclusivo quanto à existência de nexo de causalidade entre a doença que acomete o autor e o seu trabalho, bem como o torna parcial e permanentemente incapacitado para a função que exercia (auxiliar de serviços gerais), podendo o mesmo ser reabilitado profissionalmente (fl. 110):

Baseada nos dados coletados, a Perita conclui que:

O Reclamante sofreu acidente de trabalho com fratura em maléolo medial do tornozelo esquerdo.

[...]

As sequelas provocaram uma perda parcial definitiva da capacidade laboral, tornando-se inapto para a função habitual e para todas que demandem em movimentação de carga, subir e descer escadas com frequência, correr.

Cabe a reabilitação profissional.

Patente, portanto, que as lesões do autor o incapacitam permanentemente para o trabalho, ainda que parcialmente, bem como há nexo de causalidade entre tais lesões e a atividade por ele desempenhada.

Ademais, por força do disposto no artigo 59 da Lei n° 8.213/91
2
, a concessão de auxílio-doença pressupõe que o segurado fique incapacitado para o trabalho por mais de 15 (quinze) dias consecutivos, enquanto para a concessão de auxílio-acidente, que as lesões resultem em sequelas parciais, que impliquem na incapacidade para o trabalho que habitualmente exercia, na forma do artigo 86 da Lei n° 8.213/91
3
.

Por outro lado, no caso de ser considerado irrecuperável, será concedida a aposentadoria por invalidez, nos moldes do art. 42 da lei 8.213/91
4
, que ocorre quando se constatar o caráter de incapacidade total e definitiva ao trabalho.

A princípio, este cenário resguardaria ao autor apenas o direito à percepção do benefício de auxílio-acidente, já que o
expert
entendeu que houve consolidação das lesões decorrentes de acidente de trabalho, mas com a redução da capacidade parcial, apenas para o trabalho que ele exercia antes do acidente.

Ocorre que, as especificidades do caso em exame merecem ser levadas em consideração, notadamente ao se ponderar a idade e o grau de escolaridade do autor com a sua hipotética reabilitação.

Sabe-se que “
de acordo com o entendimento jurisprudencial do STJ, entende-se que ‘a concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar, além dos elementos previstos no art. 42 da Lei 8.213/91, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais da segurada, ainda que o laudo pericial apenas tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho’ (REsp n. 1.568.259/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 24/11/2015, DJe 1/12/2015). Outros julgados: AgRg no AREsp n. 712.011/SP, Rel. Min. Assusete Magalhães, DJe 4.9.2015; AgRg no AREsp n. 35.668/SP, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 5/2/2015, DJe 20/2/2015 e AgRg no AREsp n. 497.383/SP, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 18/11/2014, DJe 28/11/2014
” (REsp 1743995/RJ, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 06/12/2018, DJe 12/12/2018).

No caso em apreço, o autor possui, atualmente, 57 (cinquenta e sete) anos (nascido em 08/10/1965 – conforme documento de fl. 12) e afirmou para o perito que cursou apenas até a 3ª série do fundamental, ou seja, tem o primeiro grau de escolaridade incompleto (fl. 99), de modo que a sua reinserção no mercado de trabalho se revelará muito difícil.

Em situações que considero análogas, este também foi o entendimento deste egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo,
in verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. INCAPACIDADE LABORAL COMPROVADA. AUXÍLIO-DOENÇA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ÍNDICES APLICÁVEIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. I. Diversamente do alegado pelo apelante, a condição de trabalhadora rural exercida pela apelada necessária ao recebimento dos benefícios ora perseguidos, pode ser extraída da vasta documentação acostada ao presente feito, seja acerca de sua filiação ao sindicato dos trabalhadores na agricultura familiar desde 2016, dos próprios prontuários médicos, como dos inúmeros Contratos de Parceria Agrícola firmados desde 2010. II. Não há dúvidas da incapacidade autoral para o seu labor por prazo superior a quinze dias, sendo imperioso o reconhecimento de seu direito à percepção do auxílio-doença. (art. 59 da Lei n. 8.213/1991). III. Quanto ao pleito de aposentadoria por invalidez, não obstante o perito judicial ter atestado ser parcial e permanente sua incapacidade laborativa, o fato é que, para o exercício habitual desenvolvido pela autora, de trabalhadora rural, encontra-se impossibilitada de realizar esforço que requeira sobrecargas e esforço físico. IV. É imprescindível considerar, além do estado de saúde, as condições pessoais do segurado, como a sua idade avançada, a presumível pouca instrução, a limitada experiência laborativa em outras áreas, por fim, a realidade do mercado de trabalho atual, já exíguo até para os mais jovens e que estão em perfeitas condições de saúde.
V. Comungou-se inteiramente do pensamento do Juízo monocrático quando pondera que a apelada conta com 52 anos de idade, somado ao seu baixo grau de instrução, incapacidade atual e logos anos em atividade rural, mostra-se inviável a reabilitação profissional em que lhe seja conferido meios para reeducar-se e adaptar-se a outra profissão a ver-se reinserida no mercado de trabalho.
[...]. (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 018180004287, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/04/2022, Data da Publicação no Diário: 06/05/2022).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS – APOSENTADORIA POR INVALIDEZ JURIDICIDADE DA CONCESSÃO INCIDÊNCIA DO INPC RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. [...]
2. O autor sofre de tendinopatia do subescapular direito e hérnia de disco cervical, conta atualmente com 63 anos de idade, exercia atividade pesada, como lavrador, possui ensino fundamental incompleto, e apesar do laudo pericial atestar a incapacidade parcial e definitiva para o exercício de atividades, afere-se, por todas as provas acostadas aos autos, ser inviável a reabilitação.
De se ressaltar a extrema dificuldade do exercício de qualquer atividade sem a utilização dos membros superiores. De se ressaltar, outrossim, que o laudo pericial também revelou que após a data de início a lesão sofreu agravamento tornando o apelado incapacitado para o trabalho (resposta ao ítem j), por tempo indeterminado. Esta Corte reconhece o direito a aposentadoria em casos como tais, à luz do conjunto probatório formado nos autos. Assim, não se cogitando a hipótese de reabilitação, e vislumbrando incapacidade importante, não há que se falar em alteração do julgado no que se refere ao deferimento da aposentadoria. [...]. (TJES, Classe: Apelação Cível, 028160002011, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/03/2022, Data da Publicação no Diário: 05/04/2022).

APELAÇÕES CÍVEIS – PREVIDENCIÁRIO – AÇÃO ACIDENTÁRIA – INCAPACIDADE LABORAL – PROFISSÃO DE PEDREIRO – EXISTÊNCIA DE LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – DESGASTE FÍSICO NA COLUNA VERTEBRAL – LAUDO PERICIAL SUGERE POSSIBILIDADE DE EXERCÍCIO LABORAL EM OUTRAS ATIVIDADES BUROCRÁTICAS – INVIABILIDADE DO AUTOR ADQUIRIR NOVA PROFISSÃO – IDADE AVANÇADA E BAIXA ESCOLARIDADE – TERMO INICIAL PARA CONCESSÃO DA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – DATA DA CITAÇÃO VÁLIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS. 1. A ação originária foi ajuizada em desfavor do INSS com objetivo de recebimento de auxílio-doença em decorrência de acidente de trabalho ocorrido no exercício da função de pedreiro em construção civil, no dia 13.12.2018, que resultou em “dor em coluna lombar, hipertrofia facetaria, abaulamento discal, redução foraminal, protusão c/c compressão do saco dural, grande dificuldade de colomoção e movimentos”, ficando incapacitado para o regular exercício da mencionada profissão. 2. A Lei Federal nº. 8.213/91 conceitua o acidente de trabalho como aquele que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço da empresa, provocando lesão corporal ou perturbação funcional que cause a morte, a perda ou redução, permanente ou temporária, da capacidade para o exercício de atividade laborativa (art. 19 e 20). 3. No caso dos autos, foi determinado pelo Juízo a quo a realização de perícia médica que constatou a existência do nexo de causalidade entre o acidente e a atividade profissional e, ainda, a existência de sequelas redutoras da capacidade laboral.
4. Não há como acolher a tese recursal do INSS, de que o apelado poderá exercer outra atividade laborativa, em razão do fato do autor possuir a idade avançada (50 anos) para iniciar em novo ramo de atividades no mercado de trabalho, seja por possuir baixo nível de escolaridade (5ª Série), seja por ter laborado toda a vida profissional na profissão de pedreiro.
[...]. (TJES, Classe: Apelação Cível, 0002393-54.2020.8.08.0047, Relator: SERGIO RICARDO DE SOUZA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data: 30/08/2023).

Nessa mesma linha de raciocínio, trago o seguinte precedente julgado sob minha relatoria perante esta egrégia Câmara Cível:

REMESSA NECESSÁRIA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ACIDENTÁRIA. INCAPACIDADE TOTAL E DEFINITIVA. LIMITAÇÃO DE MOVIMENTOS DE MEMBRO INFERIOR ESQUERDO. IMPOSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL EM RAZÃO DA IDADE AVANÇADA E DO NÍVEL DE ESCOLARIDADE DO SEGURADO. TERMO INICIAL. DATA DA CITAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. INPC. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA PARA MANTER A SENTENÇA SUJEITA AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO OBRIGATÓRIO. 1. O conjunto probatório carreado aos autos evidencia que a parte requerente sofreu acidente de trabalho típico, durante o exercício de sua atividade laboral de pescador profissional, sofrendo lesão no seu tornozelo esquerdo, que resultou em incapacidade total e definitiva para sua atividade laborativa habitual.
2. Reconhece-se o direito à percepção do benefício de aposentadoria por invalidez acidentária, diante da impossibilidade de reabilitação para o exercício de qualquer outra atividade que assegure a subsistência ao segurado, que conta com idade avançada e possui baixo nível de escolaridade.
4. O termo inicial do benefício é a data da citação, considerando a ausência de requerimento administrativo. 5. Correção da verba previdenciária pelo INPC e os juros moratórios pelo índice definido no artigo 1º-F da Lei n.º 9.494/1997, em conformidade com a jurisprudência do STJ. 6. Remessa necessária conhecida para manter a sentença sujeita ao duplo grau de jurisdição obrigatório. (TJES, Classe: Remessa Necessária Cível, 0600270-19.2009.8.08.0015, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data: 08/02/2023).

Assim, não cabe retoque a r. sentença que reconheceu o direito do requerente de receber o benefício de aposentadoria por invalidez acidentária, diante da impossibilidade de reabilitação para o exercício de qualquer outra atividade que lhe assegure a subsistência, em razão de este não possuir condições físicas e intelectuais para uma efetiva reinserção no mercado de trabalho.

No que diz respeito ao termo de início do benefício (DIB) de aposentadoria por invalidez, merece reforma a r. sentença que decidiu pela sua incidência a partir da citação, aplicando os termos da súmula 576 do STJ
5
, tendo em vista que esse entendimento somente deve ser utilizado quando ausente requerimento administrativo, o que não é o caso dos autos.

Nesta perspectiva, em que pese a pretensão do autor/apelante – de pagamento da aposentadoria por invalidez na data do requerimento administrativo (16/05/2014) –, o pagamento deve ocorrer a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença acidentário (ocorrido na data de 15/10/2014), por força de regra disposta no artigo 43 da lei n° 8.213/91
6
, uma vez que não houve, em um primeiro momento, negativa da autarquia para o pagamento do referido benefício que justificasse DIB na data do requerimento administrativo, de modo que o autor/apelante dispôs do auxílio-doença por um período, até tê-lo cessado. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. TERMO INICIAL. DATA DO PRIMEIRO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. O auxílio-doença é um benefício previdenciário de certa duração e renovável a cada oportunidade em que o segurado dele necessite. É um benefício pago em decorrência de incapacidade temporária. Se houver incapacidade total do segurado, poderá ser concedido o benefício aposentadoria por invalidez.

2. O termo inicial do benefício aposentadoria por invalidez, se o segurado estava em gozo de auxílio-doença, é o dia imediato da cessação deste benefício, nos termos do art. 43 da Lei 8.213/1991.

3. No caso dos autos, como a parte autora não estava em gozo do auxílio-doença e existindo dois sucessivos requerimentos administrativos, mantém-se o entendimento fixado pelo Tribunal a quo no sentido de que o termo inicial será a data do primeiro requerimento administrativo indeferido.

4. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp n. 1.458.133/SC, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 14/10/2014, DJe de 20/10/2014).

Ultrapassado esse ponto, em relação a pretensão do autor/apelante em não incidir sobre o benefício concedido judicialmente os descontos de prestações relativas ao período em que exerceu atividade laborativa, observo que a sentença recorrida determinou apenas que seja descontado,
a partir de então, eventuais valores pagos a título de qualquer outro beneficio pago pela Previdência Social
.

Ressalto que, no julgamento do Tema nº 1.013 (REsp nº 1.788.700/SP), em sede de recurso especial repetitivo, o colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) firmou entendimento de que no período entre o indeferimento administrativo e a efetiva implantação de auxílio-doença ou de aposentadoria por invalidez mediante decisão judicial, o segurado do Regime Geral de Previdência Social (RGPS) tem direito ao recebimento conjunto das rendas do trabalho exercido – ainda que incompatível com a sua incapacidade laboral – e do benefício previdenciário pago retroativamente:

PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015. TEMA REPETITIVO 1.013/STJ. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ E AUXÍLIO-DOENÇA. DEMORA NA IMPLEMENTAÇÃO DO BENEFÍCIO. EXERCÍCIO DE ATIVIDADE REMUNERADA PELO SEGURADO. NECESSIDADE DE SUBSISTÊNCIA DO SEGURADO. FUNÇÃO SUBSTITUTIVA DA RENDA NÃO CONSUBSTANCIADA. POSSIBILIDADE DE RECEBIMENTO CONJUNTO DA RENDA DO TRABALHO E DAS PARCELAS RETROATIVAS DO BENEFÍCIO ATÉ A EFETIVA IMPLANTAÇÃO. TESE REPETITIVA FIXADA. IDENTIFICAÇÃO E DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA

(...)

FIXAÇÃO DA TESE REPETITIVA 20.
O Tema Repetitivo 1.013/STJ é assim resolvido: "No período entre o indeferimento administrativo e a efetiva implantação de auxílio-doença ou de aposentadoria por invalidez, mediante decisão judicial, o segurado do RPGS tem direito ao recebimento conjunto das rendas do trabalho exercido, ainda que incompatível com sua incapacidade laboral, e do respectivo benefício previdenciário pago retroativamente."
RESOLUÇÃO DO CASO CONCRETO 21. Ao Recurso Especial deve-se negar provimento, pois o Tribunal de origem julgou o presente caso no mesmo sentido do entendimento aqui proposto (fls. 199-200/e-STJ): "Verifica-se, dos autos, que a data de início do beneficio fixada na r. sentença e no acórdão foi 14/05/2012, diferentemente do que alega o INSS. E ainda que a parte autora tenha continuado a trabalhar, de tal fato não se deduz que estivesse válida para o trabalho, visto que a sua incapacidade laboral restou comprovada por meio de prova técnica. É de se presumir que o retorno ao trabalho se deu por questões de sobrevivência, em que pesem as suas condições de saúde." 22. Consubstanciado o que previsto no Enunciado Administrativo 7/STJ, o recorrente é condenado ao pagamento de honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor total da verba sucumbencial fixada nas instâncias ordinárias, com base no § 11 do art. 85 do CPC/2015.

CONCLUSÃO 23. Recurso Especial não provido, sob o rito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015. (STJ, REsp 1788700/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/06/2020, DJe 01/07/2020).

Portanto, em relação aos salários eventualmente recebidos pelo autor no período, pondero que não há que se falar no desconto desses valores, nos termos do recurso repetitivo acima mencionado, medida esta que não foi imposta pela r. sentença vergastada.

Cumpre mencionar que é acertado o entendimento do magistrado
a quo
no que se refere a serem devidos os descontos de eventuais valores pagos a título de qualquer outro benefício pela Previdência Social, tendo em vista ser impossível a cumulação da aposentadoria por invalidez com outra espécie de benefício derivado do mesmo fato gerador.

Na sequência, no que concerne o índice de correção monetária, tenho que assiste razão a autarquia apelante, sendo necessário o ajuste do índice fixado na r. sentença (IPCA-E), porquanto o c. STJ definiu em precedente vinculante que incide o INPC para fins de correção monetária em condenação de natureza previdenciária, após a entrada em vigor da Lei n° 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/1991. Por oportuno:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1º-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A INDÉBITO TRIBUTÁRIO. TESES JURÍDICAS FIXADAS. [...]
3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação. [...] 3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária. As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91.
Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009). (...) 6. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ. (REsp 1495146/MG, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 22/02/2018, DJe 02/03/2018).

Por fim, no que diz respeito ao percentual de honorários fixados na sentença recorrida, melhor sorte não assiste à autarquia previdenciária federal, na medida em que o valor de 15% (quinze por cento) sobre as parcelas vencidas até a sentença (súmula nº 111 do STJ) é justo e razoável para remunerar o trabalho do causídico do requerente.

O grau de zelo do profissional, o trabalho exigido do advogado e o tempo de tramitação justificam que a verba honorária seja arbitrada em montante superior ao patamar mínimo legal, ainda que a demanda não seja complexa. Nessa linha de entendimento:

APELAÇÃO CÍVEL. INSS. PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. CORREÇÃO MONETÁRIA PELO INPC. SENTENÇA REFORMADA. PEDIDO DE REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. NEGADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. É pacífico o entendimento deste Tribunal no sentido de que, nas condenações de natureza previdenciária, o índice de correção monetária que deve incidir, sobre as parcelas vencidas, é o INPC, devendo ser observado e disposto no art. 41-A da Lei 8.213/91. Precedentes TJES.
2. No que tange os honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre as prestações vencidas, tenho que não merece retoque quanto ao percentual arbitrado pois, entendo ser proporcional à complexidade da causa e atendido aos critérios do art. 85, §2º, I a IV, do CPC. 3. Outrossim, para a redução do percentual fixado pelo juízo a quo, é necessário que ocorra ofensa aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, hipótese que não se aplica ao caso dos autos. Mesmo porque, tal percentual está em conformidade com as jurisprudências deste E. Tribunal de Justiça. Precedentes TJES.
4. Recurso parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 047160111887, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/10/2021, Data da Publicação no Diário: 04/11/2021).

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível interposto por
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
e,
DOU-
LHE
PARCIAL PROVIMENTO
, reformando em parte a r. sentença recorrida para fixar como índice de correção monetária o INPC. Lado outro,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de
SEBASTIÃO RODRIGUES DE ABREU
, para determinar que a aposentadoria por invalidez seja paga a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, com o devido desconto de eventuais benefícios pagos pela autarquia requerida, excluindo-se os salários eventualmente recebidos pelo autor. Ainda,
JULGO PREJUDICADA
a remessa necessária, ante o esgotamento da apreciação da matéria em razão dos apelos.

Em razão do parcial provimento dos recursos interpostos, não há que se falar em condenação ao pagamento de honorários recursais, uma vez que essa verba somente é cabível nos casos de não conhecimento ou desprovimento do recurso de apelação (AgInt nos EAREsp n. 762.075/MT, Relator p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/12/2018, DJe 7/3/2019).

É como voto.

1

Art. 21. Equiparam-se também ao acidente do trabalho, para efeitos desta Lei:

I – o acidente ligado ao trabalho que, embora não tenha sido a causa única, haja contribuído diretamente para a morte do segurado, para redução ou perda da sua capacidade para o trabalho, ou produzido lesão que exija atenção médica para a sua recuperação;

[...].

2
Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

3
Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após a consolidação das lesões decorrentes de acidente, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia, conforme situações discriminadas no regulamento.

4
Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

5
Súmula 576/STJ: Ausente requerimento administrativo no INSS, o termo inicial para a implantação da aposentadoria por invalidez concedida judicialmente será a data da citação válida. (PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/06/2016, DJe 27/06/2016).

6
Art. 43. A aposentadoria por invalidez será devida a partir do dia imediato ao da cessação do auxílio-doença, ressalvado o disposto nos §§ 1º, 2º e 3º deste artigo.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR

Acompanho o voto do eminente relator